Tribunal: TJDFT
Processo: 0724335-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724335-07.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL LUIZ DAMASCENO AGRAVADO: DIEGO DAMACENO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar a substituição da curatela. O agravante afirma ter preenchido todos os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para que seja deferida a tutela de urgência. Alega que o curador não administra a vida e as finanças da curatelada, deixando-a passar necessidades básicas e sem assistência devida a saúde, higiene e demais cuidados e por se tratar de pessoa interditada que não tem o controle e capacidade para atos civis, tem vivido de forma precária, faltando alimentos, sem controle de medicação e faz uso de remédios de tarja preta por ter problemas psiquiátricos. Menciona ter juntado aos autos a concordância do irmão da curatelada sobre a substituição pretendida, declarações de boa índole do requerente e fotos da situação da casa. Sustenta que a substituição da curatela atende ao melhor interesse da curatelada e transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a substituição da curatela em seu favor. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo dispensado, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante com o objetivo de substituir a curatela de sua irmã. Estão sujeitos à curatela aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem necessário discernimento para os atos da vida civil. Sobre a curatela, transcrevo os ensinamentos de Dimas Messias de Carvalho: Curatela, em sentido estrito, é o encargo cometido a alguém para dirigir pessoa e administrar os bens de maiores incapazes que em virtude de doença, deficiência mental, vícios ou por outras causas duradouras, que não podem exprimir sua vontade e cuidar dos próprios interesses, sendo, em regra, de caráter permanente.[1] O art. 1.775 do Código Civil dispõe sobre a ordem de preferência que deve ser observada por ocasião da nomeação de curador. Confira-se: Art. 1.775. O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do outro, quando interdito. §1 o Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe; na falta destes, o descendente que se demonstrar mais apto. § 2 o Entre os descendentes, os mais próximos precedem aos mais remotos. § 3 o Na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz a escolha do curador. A referida ordem de preferência não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada quando o melhor interesse do incapaz assim o exigir, tendo em vista que a escolha do curador deve ser feita em consonância com os interesses do interdito. A substituição da curadoria será feita quando houver prova cabal de que o curador é negligente com o cumprimento de seus deveres estatuídos legalmente, é prevaricador ou está incapacitado para o exercício do encargo, conforme preceitua o art. 1.776 do Código Civil. É imprescindível que a substituição ou remoção do curador esteja embasada em elementos de convicção seguros e que a situação de risco para a interditada esteja evidenciada nos autos. Confiram-se precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A substituição do curador em sede de cognição não exauriente requer elementos de prova minimamente seguros e convincentes no sentido de que o responsável pela curatela não está exercendo os seus deveres adequadamente, colocando em risco, de maneira significativa, a integridade física e psíquica do interditado. 5. No caso, o agravado exerce a curatela do filho há mais de 12 anos, não havendo, a princípio, elementos probatórios capazes de aferir que o curador não cumpre com os deveres inerentes à curatela adequadamente, de forma a autorizar a sua remoção, apesar de ter sido acometido de um AVC. Além disso, a agravante reside em Estado diverso do interditado, sendo necessário aferir se eventual mudança do interditado para outro Estado preservaria seu melhor interesse. 6. Para o Ministério Público: "[...] Em pese as circunstâncias alegadas pela agravante possam afetar diretamente os cuidados do curatelado, as provas anexadas não foram suficientes para demonstrar o quanto isso vem afetado a vida do incapaz ou a capacidade do curador em prestar os devidos cuidados ao filho. [...] São necessárias provas convincentes e seguras de que o curador é incapaz de exercer o encargo e, com isso, colocar em risco o interditado. Além de ser imprescindível verificar as reais e atuais condições do curatelado, como sua alimentação, saúde e higiene, é importante analisar todo impacto que a modificação da curatela pode gerar ao incapaz, pois a genitora reside em outro estado e pretende interná-lo em uma clínica. Deste modo, havendo necessidade de maior dilação probatória no intuito de preservar os direitos do incapaz, considera-se temerário, no momento, a modificação da curatela". 7. Precedente: " (...) A remoção ou substituição de curador deve estar embasada em elementos seguros para o convencimento do magistrado, demonstrando de maneira clara que o curador não cumpre os deveres inerentes à curatela adequadamente, de forma a autorizar a sua remoção ou que a pensão paga ao curatelado seja depositada em sua conta pessoal. Estando pendente a realização de perícia designada para atestar a situação atual do interditado, não há como acolher os pedidos". (6a Turma Cível, 07212378220208070000, rel. Des. Esdras Neves, DJE: 6/10/2020). 8. Recurso desprovido. (Acórdão 1397071, 07325709420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2.2.2022, publicado no DJE: 16.2.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE CURADORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CPC. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. ALEGADA CAPACIDADE CIVIL PLENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA CURADORA PARA EXERCER O ENCARGO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória vindicada para afastar a curadora nomeada e suspender a movimentação bancária por ela realizada no exercício da curatela. 2. O deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos elencados no artigo 300 do CPC, quais sejam, verossimilhança da alegação e premência de dano. 3. A substituição ou remoção de curador, especialmente em sede de antecipação de tutela, deve estar embasada em elementos de convicção seguros a demonstrar que o curador não cumpre adequadamente os deveres inerentes à curatela. 4. Incabível a concessão da tutela de urgência se o direito alegado - remoção de curadora em razão de condutas incompatíveis com o exercício da curatela -necessitar de maiores elementos a serem obtidos por meio de instrução processual. 5. O agravo de instrumento não é meio processual para promover dilação probatória relativa à questão de fundo da ação principal, salvo em situações excepcionais de patente desequilíbrio na decisão atacada, o que não reflete a hipótese dos autos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1176486, 07009754820198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5.6.2019, publicado no DJE: 13.6.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Extrai-se dos autos que a curatelada é irmã do agravante, Ana Maria Damasceno, e que seu filho exerce o encargo de curador. O agravante sustenta, em síntese, a má gestão da curatela exercida pelo agravado, principalmente na perspectiva da higiene ambiental e gestão dos atos negociais. A prova documental acostada aos autos não é suficiente para demonstrar de forma inequívoca as alegações do agravante e constitui-se em meros indícios que precisam ser comprovados. A matéria posta à apreciação exige agir cauteloso, a fim de garantir que os interesses do incapaz sejam plenamente resguardados. Não é prudente e nem razoável, na hipótese dos autos, remover o curador do encargo sem que seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa. É imprescindível a dilação probatória para que se averigue as reais condições da interditada. Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] CARVALHO, Dimas Messias de. Direito de Família. Minas Gerais: Del Rey, 2009. p. 491.